Tribunal: TJES
Processo: 5003274-69.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-69.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

APELADO: JOVANA MARVILA DE LEMOS e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
QUANTO AOS DANOS MORAIS CONFIGURADO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
POR OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA MORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA RECONHECIDA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do indébito. A consumidora sustenta nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
quanto a danos morais e julgamento
citra petita
por ausência de análise do pedido de afastamento da mora. A instituição financeira alega nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, defendendo a legalidade das taxas em razão do alto risco da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a taxa de juros é abusiva frente à média de mercado; (iii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iv) definir se houve julgamento
extra petita
ao apreciar danos morais não pleiteados; (v) determinar se a abusividade nos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação pois a sentença explicitou razões fáticas e jurídicas suficientes para o reconhecimento da abusividade e a indicação dos elementos probatórios considerados.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa pois o magistrado detém a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias, sendo que a aferição de abusividade de juros demanda apenas cálculo aritmético simples e confronto com índices oficiais do Banco Central do Brasil.

Reconhece-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios que supera em mais de seis vezes o dobro da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado, configurando onerosidade excessiva e afronta à função social do contrato.

Mantém-se a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, em conformidade com a tese fixada pelo STJ nos EAREsp 1.501.756/SC, por se tratar de cobrança indevida em relação de consumo ocorrida após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé.

Configura-se julgamento
extra petita
a análise e o indeferimento de pedido de indenização por danos morais não formulado na petição inicial, o que impõe a nulidade parcial da sentença neste ponto.

Reconhece-se o julgamento
citra petita
por omissão quanto ao pedido de descaracterização da mora, a qual deve ser declarada em razão da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme tese fixada no Recurso Especial repetitivo nº 1.061.530/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Requerida desprovido. Recurso da Requerente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que discrepa de forma manifesta e excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade contratual.

A repetição do indébito em dobro em contratos de consumo prescinde da prova de má-fé do credor, bastando a violação à boa-fé objetiva em cobranças realizadas após 30/03/2021.

O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 141, 464, § 1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Corte Especial; STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção (Tema 28); STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Terceira Turma; STJ, Súmula 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de JOVANA MARVILA DE LEMOS, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES (id. 17375397), que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O primeiro recurso (
id. 17375399
), interposto por
JOVANA MARVILA DE LEMOS
, sustenta, em síntese, (
i
) nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao apreciar pedido de indenização por danos morais inexistente na inicial, com o consequente afastamento da sucumbência recíproca; (
ii
) ocorrência de julgamento
citra petita
, por ausência de pronunciamento quanto ao pedido de afastamento da mora, apesar do reconhecimento da abusividade dos encargos.

Embora intimada, a requerida não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

O segundo recurso (
id. 17375401
), interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alega, em síntese, (
i
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (
ii
) necessidade de dilação probatória, especialmente produção de prova pericial contábil, para análise das peculiaridades do contrato e do perfil de risco da consumidora; (
iii
) adequação das taxas pactuadas ao elevado risco da operação e ao público-alvo da instituição; (
iv
) inadequação da taxa média divulgada pelo Banco Central como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade; (
v
) ausência de comprovação, pela autora, da alegada desvantagem exagerada; e (
vi
) impossibilidade de condenação em restituição de valores, sobretudo em dobro.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso da instituição financeira (
id. 17375405
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003274-69.2023.8.08.0069

APELADA/APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELANTE/APELADA: JOVANA MARVILA DE LEMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal ajuizada por
JOVANA MARVILA DE LEMOS
em face de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sob alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios, com pedido de revisão contratual, restituição de valores e afastamento da mora.

O contrato foi celebrado em 08/08/2023, com taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, com redutor, incidindo sobre crédito liberado no valor de R$ 1.295,75, a ser quitado em três parcelas de R$ 605,71.

A sentença reconheceu a abusividade da taxa pactuada, determinando sua adequação à taxa média de mercado do período, bem como condenando a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Passo à análise dos recursos.

Por imperativo de ordem lógica, passo à análise, inicialmente, do recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o inconformismo recursal da instituição financeira estrutura-se em cinco eixos centrais: (
i
) preliminar de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (
iii
) insurgência quanto à utilização da taxa média de mercado como parâmetro de aferição da abusividade; (
iv
) questionamento acerca do critério adotado para limitação dos juros remuneratórios e (
v
) insurgência quanto à condenação à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos pela consumidora.

De início, não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação.

A sentença enfrentou de forma clara e objetiva os pontos essenciais da controvérsia, explicitando as razões fáticas e jurídicas que conduziram ao reconhecimento da abusividade da taxa pactuada. O
decisum
indicou os elementos probatórios considerados, bem como os fundamentos normativos e jurisprudenciais que embasaram a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não merece prosperar a arguição de nulidade da sentença, construída sob o fundamento de cerceamento de defesa, consubstanciado na suposta imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil, com o intuito de demonstrar a pretensa adequação da taxa de juros aplicável à operação ao alegado elevado risco inerente ao segmento de mercado (consumidores negativados e operações de crédito pessoal não consignado).

À luz do princípio do livre convencimento motivado, corolário do devido processo legal, assiste ao magistrado a prerrogativa de indeferir a realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 464, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o instrumento contratual acostado aos autos explicita, de forma inequívoca, o percentual pactuado a título de juros remuneratórios, sendo que a aferição de eventual abusividade não demanda exame técnico especializado, mas tão somente a realização de cálculo aritmético simples e a confrontação com os índices médios divulgados por fonte oficial – notadamente o Banco Central do Brasil –, razão pela qual resta incólume o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em análise, considerando que a tese da abusividade se sustenta na discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, a matéria se torna eminentemente de direito e de verificação documental.

A prova pericial postulada, cujo escopo residia em demonstrar o alegado elevado risco creditício do consumidor, revela-se destituída de pertinência, porquanto tal risco – elemento notório e inerente à própria atividade desenvolvida pela apelante – é presumido no bojo da controvérsia ora debatida.

A celeuma jurídica, portanto, não reside na existência do risco em si, mas sim na aferição de sua aptidão para justificar os encargos financeiros efetivamente pactuados, especialmente quanto à razoabilidade da taxa de juros aplicada.

Nesse contexto, compete ao Poder Judiciário, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada, estabelecer os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade dos encargos exigidos, sendo desnecessária, para tal finalidade, a intervenção de perícia contábil.

A questão, ademais, envolve juízo de valor jurídico, e não técnico-contábil, razão pela qual a produção da referida prova mostra-se despicienda.

Destarte, não se vislumbra qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa, impondo-se, pois, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Insurge-se a apelante contra a adoção da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade.

No caso concreto, o contrato prevê encargos equivalentes a 1.099,12% ao ano. Conforme salientado em sentença, confrontado referido percentual com a taxa média de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, verifica-se descompasso absolutamente expressivo.

Ainda que se adote, como critério de tolerância jurisprudencial, o patamar correspondente ao dobro da taxa média, constata-se que a taxa contratada o supera em mais de seis vezes, evidenciando desproporção extrema.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média [...]
” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

A alegação da instituição financeira de que o elevado risco de crédito justificaria a taxa praticada não se mostra apta a afastar a conclusão.

É certo que operações destinadas a consumidores com maior probabilidade de inadimplemento comportam custo superior. Também é verdade que a Súmula 382 do STJ afasta a presunção automática de abusividade com base exclusiva na superação do patamar de 12% ao ano.

Todavia, não se está diante de mera superação de parâmetro histórico, mas de percentual que ultrapassa, em múltiplas vezes, a média de mercado da própria modalidade contratual. A liberdade contratual, embora assegurada, não se exerce em termos absolutos. Encontra limites na função social do contrato, na boa-fé objetiva e no equilíbrio das relações de consumo.

Tal desproporção revela, de forma manifesta, a ocorrência de onerosidade excessiva em detrimento da consumidora, afrontando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo, pilares do microssistema consumerista.

Assim, mostra-se imperiosa a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar correspondente ao dobro da taxa média de mercado aplicável à modalidade contratual efetivamente firmada, observando-se os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, conforme decidido na sentença.

No tocante à restituição em dobro, igualmente não assiste razão à apelante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 1.501.756/SC, fixou a tese de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida represente violação à boa-fé objetiva.

Houve, ademais, modulação de efeitos para estabelecer que, nos contratos de consumo que não envolvam serviço público, a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorrer após 30/03/2021. No caso dos autos, as cobranças tiveram início em 2022, razão pela qual incide integralmente a orientação firmada.

Diante desse cenário, não há reparo a ser feito na sentença quanto ao reconhecimento da abusividade, à limitação da taxa de juros e à condenação à restituição em dobro
.

Por outro lado, o recurso interposto por
JOVANA MARVILA DE LEMOS
merece integral provimento.

De início, assiste razão à apelante quanto à ocorrência de julgamento
extra petita
.

Da análise da petição inicial, verifica-se que não houve formulação de pedido de indenização por danos morais.

Ao apreciar e julgar improcedente pretensão não deduzida, o douto Juízo
a quo
extrapolou os limites objetivos da lide, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença nesse ponto, com o consequente afastamento dos ônus sucumbenciais impostos à consumidora em razão do indeferimento de pedido inexistente.

De igual modo, procede a insurgência quanto à ausência de pronunciamento acerca do afastamento da mora.

Embora tenha reconhecido a abusividade dos encargos remuneratórios, a sentença deixou de declarar a descaracterização da mora, incorrendo em julgamento
citra petita.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº. 1.061.530, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que a constatação de abusividade dos encargos exigíveis no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora, porquanto o credor, ao impor condições manifestamente excessivas, inviabiliza o adimplemento da obrigação nos moldes pactuados, ensejando a suspensão dos efeitos decorrentes do inadimplemento enquanto pendente o recálculo das prestações.

No caso concreto, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se, por coerência lógica e jurídica, a declaração de descaracterização da mora da consumidora.

Dessa forma, o recurso da autora merece acolhimento integral.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
nego provimento ao recurso interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, mantendo incólumes os capítulos impugnados da sentença e
dou provimento ao recurso interposto por JOVANA MARVILA DE LEMOS
para declarar a nulidade parcial da sentença quanto ao capítulo referente aos danos morais, afastando os ônus sucumbenciais dele decorrentes, bem como para reconhecer a descaracterização da mora.

Em razão do desprovimento do recurso da instituição financeira, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.